Tribunal: STF
Processo: AI 666261
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. O protocolo observado na verificação do prazo deve ser o da
   Secretaria desta Corte. Revela-se, portanto, intempestivo o
   presente recurso, cujos originais foram apresentados
   equivocadamente perante tribunal diverso e recebido neste Supremo
   Tribunal somente após o trânsito em julgado da decisão agravada.
        2. Ademais, inviável a análise de recurso interposto via
   fac-símile de forma incompleta, sem correspondência com o
   original apresentado à Secretaria desta Corte, conforme o
   disposto no artigo 4º da Lei 9.800/99.
        3. Agravo regimental
   não conhecido.